Tribunal: TCU
Processo: 011.398/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13102/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens nos itens 9.4 do Acórdão 4457/2018-TCU-Primeira Câmara , e 1.8.1 do Acórdão 12038/2019-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da Selog (peças 104-105): 1. Processo TC- Processo 011.398/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Fernando de Mattos Barcellos (XXX.644.647-XX); Enildo Pereira Goncalves Junior (XXX.319.707-XX); Hugo José Amboss Merçon de Lima (XXX.020.107-XX); Pablo de Andrade Rodrigues (XXX.646.897-XX); Ruy Cabral de Paula (XXX.435.557-XX); Sergius de Carvalho Furtado (XXX.568.907-XX) 1.2. Interessado: DPF - Superint. Regional/ES - MJ (00.394.494/0025-03) 1.3. Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Bruna Canal Gagno (13701/OAB-ES) e outros, representando Companhia Docas do Espírito Santo; Danielle Amaral Meirelles (24.125/OAB-ES) e outros, representando Carlos Fernando de Mattos Barcellos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.